Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. ACIDENTE ANTERIOR. AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.
I – Comprovado que o autor recebeu indenização por debilidade permanente parcial do membro inferior direito em acidente anterior, ele faz jus a indenização proporcional ao agravamento da lesão sofrida no sinistro mais recente.
II – Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, ou seja, do sinistro. Súmula 580 do c. STJ.
III – Embora o apelado-autor não tenha obtido a integralidade da sua pretensão, não houve sucumbência mínima da Seguradora-ré, a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional, as despesas serão distribuídas entre as partes, art. 86, caput, do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.